Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 1o, I, C/C §§ 4o E 9o, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.077 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 129, § 1o, I, c/c § 4o e § 9o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da valoração negativa da personalidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena, fundamentada na existência de condenações criminais pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (REsp 1.794.854/DF).

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.